Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-45.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos morais e de repetição de indébito - Demanda de consumidora em face de concessionária de serviço público – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Alegação de alteração unilateral de plano com emissão de faturas com valores superiores ao contratado –

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos morais e de repetição de indébito - Demanda de consumidora em face de concessionária de serviço público – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Alegação de alteração unilateral de plano com emissão de faturas com valores superiores ao contratado – Inconsistência fática e jurídica – Plano anterior extinto ante a atualização do portfólio pela ré, com informação prévia à consumidora, conforme permissivo legal - Ato ilícito inexistente - Ausência do dever de indenizar – Correto reconhecimento.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000662-45.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA DA
SOLEDADE DE SOUZA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.751
Apelação no 1000662-45.2020.8.26.0066
Comarca: Barretos
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Maria da Soledade de Souza Teixeira
Apelada: Claro S/A
Classificação: Prestação de serviços Indenizatória
r
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia móvel Ação de
obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por
danos morais e de repetição de indébito - Demanda de
consumidora em face de concessionária de serviço público

Sentença de improcedência
Manutenção do julgado

Cabimento - Alegação de alteração unilateral de plano com
emissão de faturas com valores superiores ao contratado

Inconsistência fática e jurídica Plano anterior extinto ante a
atualização do portfólio pela ré, com informação prévia à
consumidora, conforme permissivo legal - Ato ilícito inexistente -
Ausência do dever de indenizar Correto reconhecimento.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais e
de repetição de indébito, promovida por Maria da Soledade de Souza
Teixeira em face de “Claro S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
fls. 196/200.
Aduz a autora que o julgado merece reforma sob
argumentação, em apertada síntese, de que restou comprovado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a ré, indevidamente, alterou o plano contratado e aumentou o valor da
fatura, em evidente cometimento de ato ilícito. Requer a integral
procedência da demanda, com recebimento em dobro do valor cobrado em
excesso e de indenização por danos morais fls. 202/212.
Decorrido o prazo sem contrarrazões - fls. 215, vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e sem preparo, por ser a autora
beneficiária da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora, cliente do
plano pós-pago de telefonia móvel prestado pela ré, recebeu fatura com
valor superior ao pactuado, sendo que constatou alteração unilateral do
plano contratado.
Alegou que realizou os respectivos pagamentos, mas
requereu o cancelamento das cobranças indevidas, o retorno do plano
original contratado, a devolução em dobro dos valores pagos, bem como o
recebimento de indenização por danos morais.
A ré, no entanto, contestou o feito e defendeu a absoluta
regularidade das cobranças ao sustentar que o plano anterior fora extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão da atualização de seu portfólio, certo que os consumidores,
inclusive a autora, foram comunicados no prazo estabelecido pelas normas
da Anatel, inexistindo qualquer abusividade em sua conduta.
A sentença vergastada deve ser mantida.

As faturas juntadas às fls. 129/142, com vencimento em
julho e agosto de 2019, continham comunicado de que houve migração do
plano da autora, certo que a alteração e o respectivo aumento somente
foram cobrados na fatura vencida em 20.10.2019 (fls. 151/158).
A Resolução 632/2014 da Anatel, em seu art. 52, estabelece
que “As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou
mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço,
Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo
das regras específicas aplicáveis ao STFC.”
Nos termos do que restou bem fundamentado no julgado:
“Conforme afirmado pela parte ré e o que se demonstra pelos
documentos de fls. 71, 76, 77 e 130 (documentos não impugnados
especificamente em sede de réplica), esta publicou, em 05/12/2018, no
Jornal Folha de São Paulo, a informação da extinção e migração de
seus planos, além de ter informado, especificamente à autora , a
mudança do seu plano através da fatura de cobrança com vencimento
em julho de 2019.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvida que a relação negocial mantida entre as partes
se submete à sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor.
Mas, para que a autora faça militar em seu favor os
princípios da facilitação do exercício do direito de ação e o da inversão do
ônus probante, a lei prevê a necessidade da existência de verossimilhança
na alegação (art. 6o, inciso VIII), ausente, na hipótese, uma vez que não
demonstrado aumento abusivo da fatura mensal emitida pela apelada.
Verifica-se que é legalmente permitida a alteração do plano
de telefonia, desde que haja comunicação prévia aos consumidores,
conforme referida resolução da Anatel, configurando-se, portanto,
legítimas as cobranças.
Por isso, do mesmo modo, não se pode falar em dano moral,
tampouco em repetição do indébito, sendo de rigor a manutenção do
decreto de improcedência da demanda.
Por fim, em atenção ao disposto no seu art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência em mais 5%, ressalvada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29960
Apelação Cível no 1000662-45.2020.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Maria da Soledade de Souza Teixeira
Apelado: Claro S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso da autora, para dar
provimento ao recurso, reformando a r. Sentença.
O I. Relator entendeu que o contrato foi alterado unilateralmente
pela ré conforme as balizas legais, de modo que não houve falha na prestação de
serviços.
Todavia, penso diferente.
Acredito que não houve o devido aprofundamento no desenrolar
contratual envolvendo as partes, principalmente no que toca à desinformação
causada pela ré. Por isso, destrincho a questão fática antes de tudo.
A autora possuía o plano de celular pós-pago Controle Mais 2,5GB
(fls. 123/128). Esse plano, segundo informado pela ré em sua contestação, foi
extinto em jan/2019 (fato que nenhuma das partes soube esclarecer a contento),
alteração que foi antecedida de publicação em jornal (Folha de São Paulo, fls.
71), no mês anterior (dez/2018). O plano sucessor seria o Controle 4GB (fls. 71),
porém, inexplicavelmente, a autora continuou no plano anterior até jul/2019
(faturas de fls. 123/134).
Desse proêmio já extraio um equívoco fático assentado na r.
Sentença e no voto do I. Relator. Ambos concluem que a ré informou
previamente à autora a alteração do plano, adotando como lastro informativo a
publicação de jornal mencionada. Ocorre, contudo, que esse aviso não tem
relação com a alteração questionada pela autora, cujo conteúdo será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicitado adiante.
Seguindo no avançar dos meses, a autora foi surpreendida com uma
mudança abrupta no preço da fatura. Até set/2019, a autora pagava cerca de
trinta reais mensais, seja pelo plano de 2,5GB, seja pelo de 4GB.
Inesperadamente, em out/2019, sua fatura sofreu um acréscimo de mais de
sessenta por cento, alcançando o valor aproximado de cinquenta reais (fls.
135/158). É contra esse aumento que a autora, na verdade, se insurge. E com
razão.
O aumento não foi explicado previamente à autora. Nem mesmo
explicado no que consistia. Somente após contato, a ré disse à autora que era
referente a uma série de serviços digitais adicionais (Waze, Cabify, entre outros,
fls. 2 e 71). Essa explicação, que por si só já denota a irregularidade do aumento,
é inconsistente quando examinadas as faturas.
Com efeito, o verdadeiro motivo do aumento das faturas foi a
redução de um “desconto” que aparecia nas faturas da autora. A origem desse
desconto não foi esclarecida pela ré nestes autos, nem mesmo instruída com
documentos, ônus que lhe competia. A única coisa que se depreende é que existia
um desconto e que ele inadvertidamente foi mitigado.
Portanto, diante desse cenário confuso, a única conclusão possível é
que houve falha no dever informacional que cabia à ré. Ora, se até para quem
analisa o litígio a situação é turva diante da parca instrução, quiçá para a autora,
consumidora leiga em assuntos desse jaez e desprovida dos instrumentos que
deveriam embasar as mudanças. Aliás, nem mesmo o processo foi capaz de sanar
a questão, pois ainda fica em aberta a verdadeira origem da alteração dos valores:
se de acréscimo indevido e unilateral de serviços, ou se de cessação de desconto
(cuja origem também remanesce obscura). Qualquer que seja a hipótese eleita, o
fato é que a ré falhou em seu dever de informar adequada e corretamente a autora
acerca da relação contratual, e por isso é indevida a alteração executada a
partir de out/2019.
Declaro, então, que os valores pagos pela autora à ré a partir de
out/2019 que sobejem o montante de trinta reais são indevidos.
Reconhecido o indébito, faz jus a autora à devolução em dobro,
nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. Segue a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em suas alegações sustentando a devolução de forma simples, visto que não
houve má-fé na cobrança. Sua premissa, entretanto, destoa da interpretação mais
adequada ao instituto. O dispositivo não exige prova de má-fé do fornecedor
para sua incidência, de modo que não cabe ao operador do direito criar tal
exigência através de interpretação extensiva. O legislador foi claro ao disciplinar
como hipótese que exclui sua incidência a prova de engano justificável, tratando-
se, pois, de regra que impõe ao fornecedor o ônus probatório quanto a isso.
Inexistindo provas de justa causa (como é o presente caso), incide a devolução
em dobro. Esse é o entendimento que esta C. Câmara de Direito Privado vem
adotando:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

DÉBITO
AUTOMÁTICO
LEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
INEXISTÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO
PELO
CONSUMIDOR

ERRO
INJUSTIFICÁVEL
DEVOLUÇÃO EM DOBRO

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL TEORIA DO
DESVIO PRODUTIVO CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS 1 O débito automático somente
ocorreu por determinação da instituição financeira, o que a
torna legítima para figurar no polo passivo de ação que
verse sobre isso. De todo modo, o Código de Defesa do
Consumidor prevê a responsabilidade solidária por todos
aqueles que contribuíram para a ofensa (CDC, art. 7o, §
único), o que reforça o reconhecimento da legitimidade da
ré. 2 Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
Fornecedores não se desincumbiram do ônus de provar a
autorização do consumidor para a realização do débito
automático (Res. CMN no 3.695/09, art. 3o, caput) e a
existência do contrato subjacente. Ausência de prova de
erro escusável. Repetição em dobro dos valores debitados
que não comporta interpretação extensiva (CDC, art. 42, §
único). 3 A indenização por dano moral prescinde de
provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em
vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu
reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou
omissivos, que possam causa-lo. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Teoria
do desvio produtivo. Valor de R$ 9.540,00 adequado às
especificidades do caso. 4 Correção monetária incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde seu arbitramento (Súmula no 362 do C. STJ). Juros
moratórios, desde a citação (mora ex persona; CC, art. 397,
§ único). RECURSOS NÃO PROVIDOS
(TJSP;
Apelação
Cível
1009901-58.2018.8.26.0320;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019).
À vista disso, os valores pagos indevidamente pela autora deverão
ser objeto de devolução por parte da ré, desde que apresentados os comprovantes
de pagamento na fase de liquidação, com correção monetária desde os
respectivos desembolsos e com juros moratórios a partir da citação.
Por igual motivo, a ré deve ser condenada à obrigação de não fazer
consistente na abstenção de cobrar os valores pelos aplicativos digitais “Claro
Banca” e “Claro Vídeo”, limitando o valor da cobrança ao anteriormente
pactuado (trinta reais). Essa obrigação deverá ser cumprida a partir da publicação
do v. Acórdão, sob a pena de multa diária de mil reais.
Por fim, discorro sobre os danos morais.
Indiscutível que o transtorno da autora é passível de reparos na
esfera extrapatrimonial. A cobrança de valores por serviço indesejado frustra
totalmente as expectativas do consumidor. Gera, a partir da percepção quanto à
cobrança indevida, ansiedade e incômodo que só serão aliviados no momento em
que a ré vier a resolver o problema, reconhecendo a abusividade da cobrança; ou,
como é o caso, com o provimento jurisdicional transitado em julgado
reconhecendo a pretensão da autora.
Por essas razões que insisto na condenação por danos morais. Seu
escopo visa contemplar aquilo que o mero ressarcimento por danos materiais não
é capaz de atender. Com efeito, não conceder a indenização é dar uma resposta
manca à lesão sofrida pela autora, que, certamente, extrapola a esfera meramente
patrimonial. Reduzir o campo de incidência do instituto do dano moral às
raríssimas situações de grave afronta a direito da personalidade é compactuar
com a conduta desidiosa, indiferente, insensível e descompromissada dos
fornecedores de produtos e serviços, que, em vez de resolverem prontamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problemas que lhes são postos pelos consumidores, tratam-nos com descaso,
justamente por saberem que na maioria dos casos serão condenados apenas à
devolução dos valores pagos.
O valor indenizatório deve levar em consideração a repercussão na
vítima, a condição econômica da ré (empresa bilionária) e as funções preventiva,
punitiva e compensatória do instituto. Daí que, sopesados esses parâmetros,
avalio ser R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor mais que suficiente para compensar
os danos sofridos pela autora, com correção monetária desde a publicação do v.
Acórdão (Súmula 362 do C. STJ) e com juros moratórios a partir da citação
(mora ex persona) (cf. AC n. 1051561-40.2018.8.26.0576, Des. Rel. Maria
Lúcia Pizzotti, 30a C., DJu 6.11.2019).
Diante do exposto, divirjo do I. Relator para DAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, reformando a r. Sentença
para julgar a ação PROCEDENTE, (i) declarando indevidos os valores pagos
pela autora à ré a partir de out/2019 que sobejem o montante de trinta reais, (ii)
condenando a ré a devolver em dobro os valores pagos indevidamente, desde que
apresentados os comprovantes de pagamento na fase de liquidação, com correção
monetária desde os respectivos desembolsos e com juros moratórios a partir da
citação, (iii) condenando a ré a se abster de cobrar valores a título de “Claro
Vídeo” e “Claro Banca” (ou similares) a partir da publicação do v. Acórdão,
limitando o valor da cobrança ao anteriormente pactuado (trinta reais) sob a pena
de multa diária de mil reais, e (iv) condenando a ré a pagar indenização por danos
morais à autora, no valor de dois mil reais, com correção monetária desde a
publicação do v. Acórdão e com juros moratórios desde a citação.
Como a sucumbência passou a ser integralmente suportada pela ré,
deve esta arcar com as custas, com as despesas processuais e com os honorários
advocatícios, fixados em mil e quinhentos reais por equidade e já levando em
conta o trabalho adicional (CPC, art. 85, §§ 8o e 11).
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13123B6E
6
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1314243A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000662-45.2020.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.